Tribunal: TJPA
Processo: 0802393-14.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802393-14.2019.8.14.0039

APELANTE: LUIZ DA CONCEICAO NASCIMENTO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802393-14.2019.8.14.0039

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB/PA 28.181-A

AGRAVADO: LUIZ DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO

ADVOGADO: RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA - OAB/PA 29.477-A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível de Luiz da Conceição Nascimento, majorando a indenização por danos morais de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00 e fixando os juros moratórios a partir do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve erro ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes, diante da alegação de regularidade da contratação pelo banco; (ii) avaliar a proporcionalidade e razoabilidade da majoração da indenização por danos morais; e (iii) determinar o termo inicial da incidência dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira tem o ônus de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de apresentação do contrato assinado pelo autor e de outros elementos que demonstrem sua anuência expressa justifica o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico.

A jurisprudência consolidada estabelece que, em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários, os valores devem ser restituídos em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A fixação de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto dos descontos indevidos sobre verba de caráter alimentar.

Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, pois se trata de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito.

A aplicação da Lei nº 14.905/2024 sobre correção monetária e juros moratórios demanda análise específica de sua constitucionalidade e alcance, não cabendo sua retroatividade ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira tem o ônus de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo quando contestada sua existência, sob pena de reconhecimento da inexistência do negócio jurídico.

A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível sua majoração em casos que justifiquem um valor superior ao fixado em primeiro grau.

Os juros moratórios, em casos de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJ-PA, Apelação Cível nº 0802701-83.2019.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 13.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
LUIZ DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11 de março de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra Decisão Monocrática (id. 22556549) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
LUIZ DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO.

Em breve síntese, em sua exordial, o autor alegou que foi surpreendido com descontos indevidos em seu benefício perpetrados pelo banco requerido, decorrentes de contrato de empréstimo, informou que desconhece o contrato contraído e que as parcelas são indevidas pois são oriundas de negócio jurídico nunca avençado entre as partes.

Após o trâmite regular do feito, o juízo de piso, proferiu sentença (id. 22350251) julgando o pedido inicial procedente, conforme segue
:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, mantendo a decisão que deferiu a tutela antecipada, para:

a) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes relativamente ao(s) contrato(s) nº 572016348, bem como dos débitos a eles relacionados;

b) condenar a parte requerida a restituir, em dobro, os valores que foram descontados do benefício previdenciário da parte autora referentes ao(s) contrato(s) nº 572016348, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

c) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de compensação por danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

d) Condenar a parte requerida ao pagamento de custas (artigo 82, CPC), bem como honorários em 10% sobre o valor da condenação (artigo 85, § §2º, CPC).

Inconformado, o autor,
LUIZ DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
, interpôs recurso de apelação (id. 22350256).

Alega a necessidade de majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, aduz que o termo inicial dos juros moratórios deve incidir a partir do evento danoso.

Em sede de contrarrazões (id. 22350266) a apelada alega preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade e no mérito refuta os argumentos apresentados, pleiteando a manutenção da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Em decisão monocrática de id. 22556549, foi concedido provimento ao recurso de Apelação conforme ementa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA/VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE. AUMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). JUROS MORATÓRIOS CONTADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO.

Contra esta decisão se insurge o recorrido
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

por meio do presente Agravo Interno (id. 22945000).

Sustenta que o recorrido não comprovou a inexistência do contrato de empréstimo, afrontando o art. 373, I, do CPC. Por outro lado, afirma ter demonstrado a regularidade da contratação e o recebimento do valor pelo recorrido. A decisão agravada, ao desconsiderar tais provas, teria incorrido em erro ao reconhecer a irregularidade da contratação.

Impugna a majoração do dano moral, argumentando que o valor fixado excede a razoabilidade e a proporcionalidade, podendo configurar enriquecimento sem causa. Defende que não houve violação à honra do recorrido e que o arbitramento de valores elevados fomenta a “indústria do dano moral”.

Além disso, o agravante contesta a incidência dos juros moratórios desde o evento danoso, sustentando que a obrigação de indenizar apenas surge com a sentença judicial, conforme precedentes do STJ e a Súmula 362. Argumenta que a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, e não da data do suposto ilícito.

Por fim, o banco requer a aplicação da Lei nº 14.905/2024, que determina a utilização do IPCA para correção monetária e da taxa Selic para juros de mora, com a dedução do IPCA, afastando a possibilidade de cumulação dos índices.

Diante disso, o agravante requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, reduzindo o valor da indenização e alterando os critérios de incidência dos juros moratórios e da correção monetária.

Em sede de contrarrazões (id. 23662480) refutou-se os argumentos apresentados.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

O agravante sustenta que o recorrido não comprovou a inexistência do contrato de empréstimo, de modo que a decisão agravada teria incorrido em erro ao reconhecer a irregularidade da contratação. No entanto, é incontroversa nos autos a ausência de apresentação, pelo banco, do contrato assinado pelo autor, bem como de qualquer outro elemento que demonstrasse a sua anuência expressa ao negócio jurídico.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, competia à instituição financeira, na qualidade de ré, comprovar a regularidade da contratação e da relação jurídica estabelecida, o que não ocorreu.

Ademais, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que, na hipótese de contestação da legitimidade de contratação bancária, cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade do negócio, sob pena de reconhecimento da sua inexistência, ante a ausência de apresentação do suposto contrato firmado entre as partes o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico é medida que se impõe.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUESTIONADO. CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO BANCO TESE DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao contrato intitulado Reserva de Margem de Cartão de Crédito (RMC). 2 . Considerando que o agravante devolveu para este juízo ad quem apenas a matéria referente à probabilidade do direito, defendendo a regularidade da contratação e inexistência de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado, apenas esse requisito será analisado. 3. Não obstante tenha sido defendida a tese de regularidade da contratação, resta inviabilizada o exame da alegação de fraude, pois até o presente momento o suposto contrato firmado com a agravada não foi apresentado, nem mesmo os extratos das faturas ou Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado, impondo-se a manutenção da decisão agravada. 4 . Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808647-18.2022.8 .14.0000, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 20/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e danos morais julgada improcedente, com condenação do autor por litigância de má-fé – Inconformismo do autor – Refinanciamentos de empréstimos consignados por meio de assinatura digital (biometria facial) – Falta de comprovação da existência dos contratos primitivos que deram origem aos refinanciamentos – Fotografia selfie que não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto – Indícios de fraude na contratação – Valores descontados do benefício previdenciário do recorrente que lhe devem ser restituídos pelo banco recorrido, na forma simples – Dano moral configurado – Descabimento da condenação por litigância de má-fé – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - RI: 10084409620218260077 SP 1008440-96 .2021.8.26.0077, Relator.: Camila Paiva Portero, Data de Julgamento: 20/05/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/05/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO. CONTRATAÇÃO NULA. DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0018470-69.2021 .8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS VANESSA BASSANI - J. 22.08.2022) (TJ-PR - RI: 00184706920218160019 Ponta Grossa 0018470-69.2021 .8.16.0019 (Acórdão), Relator.: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/08/2022)

Dessa forma, não há que se falar em reforma da decisão agravada nesse ponto, pois o agravante não trouxe qualquer elemento probatório apto a afastar o entendimento adotado pela decisão monocrática.

Ademais, a decisão agravada majorou a indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em consideração a gravidade da conduta do banco e os precedentes deste Tribunal. O agravante, contudo, alega que tal majoração seria desproporcional e fomentaria a chamada “indústria do dano moral”.

No caso dos autos, há evidente falha na prestação do serviço bancário, que acarretou descontos indevidos na aposentadoria do autor, verba de caráter alimentar. A quantia arbitrada atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano sofrido, bem como desestimular a repetição de condutas semelhantes pela instituição financeira.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que, em casos análogos de descontos indevidos em benefício previdenciário, valores entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais) são considerados proporcionais à extensão do dano.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO APRESENTADO PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA . REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA ATENDER A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ALÉM DE OBSERVAR AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ.

2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$10.000,00 (dez mil reais) deve ser reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais) para obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, considerando as peculiaridades do caso concreto.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente reduzir o quantum indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais). À unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0802701-83 .2019.8.14.0028, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 13/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DA DA INDENIZAÇÃO FIXADA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA O IMPORTE DE R$20 .000,00 (VINTE MIL REAIS). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR FALHA DE SEGURANÇA BANCÁRIA. ART . 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR C/C A SÚMULA N. 479 DO STJ. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA CONFIRMANDO QUE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO HAVIA SIDO FIRMADO PELA DEMANDANTE. DESCONTO NÃO AUTORIZADO . FRAUDE DE TERCEIRO QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. VERBA INDENIZATÓRIA MAJORADA PARA R$ 10 .000,00 (DEZ MIL REAIS), EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE COLEGIADO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA ADEQUAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR A CONTAR DO ARBITRAMENTO DA CONDENAÇÃO (SÚMULA 362 DO STJ). JUROS DEVIDOS A PARTIR EVENTO DANOSO (SÚMULA N . 54 DO STJ). ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS (SÚMULA 326 DO STJ). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS . DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - APL: 03017118620168240090 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0301711-86.2016 .8.24.0090, Relator.: Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 27/05/2021, Primeira Câmara de Direito Civil)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Autor que nega a celebração das contratações de cartão de crédito consignado – Ônus da prova que incumbe ao réu – Higidez das contratações não demonstrada – Negócios inexistentes – DANO MORAL – Caracterização do dano moral, haja vista que, em razão dos descontos oriundos dos empréstimos não contratados, o autor se viu privado de parte importante de seu benefício previdenciário – Indenização devida – Dano moral que deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sucumbência atribuída ao requerido em razão do acolhimento integral dos pedidos formulados na petição inicial – Sentença parcialmente reformada – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000622-78.2021 .8.26.0470 Porangaba, Relator.: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 18/06/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024)

Nesse sentido, o valor fixado pela decisão agravada encontra-se em consonância com os parâmetros jurisprudenciais. Assim, a majoração do dano moral deve ser mantida.

Outrossim, o agravante questiona a fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso, alegando que a obrigação de indenizar apenas surge com a sentença judicial.

Entretanto, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, materializado na Súmula 54, dispõe que "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

No caso em tela, a responsabilidade do banco decorre de ato ilícito extracontratual, consubstanciado na realização de descontos indevidos em benefício previdenciário sem autorização do titular. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS – FRAUDE CONTRATUAL – BANCO APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A DISPONIBLIZAÇÃO DO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC
–
JUROS MORATÓRIOS CONTADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO CONTADA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA Nº 43 DO STJ) - CORREÇÃO MONETÁRIA DO DANO MORAL CONTADA A PARTIR DA SENTENÇA (SÚMULA Nº 362 DO STJ).

1 – Contrato juntado pelo banco para efeito de demonstração da regularidade da contratação, que embora não tenha sido realizada perícia grafotécnica, permite de plano observar a marcante diferença entre a assinatura da autora no referido instrumento contratual e demais documentos dos autos;

2 – A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a regularidade da comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

3 – Aplicação da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça;

4 -
Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados com juros de mora contados do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);

5 – Dano moral mantido e fixada correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 STJ;

6 – Recurso do

banco/apelante
conhecido

e negado provimento
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006425-28.2018.8.14.0008 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2023)

Dessa forma, correta a decisão agravada ao fixar os juros moratórios a partir da data do primeiro desconto indevido.

O agravante requer, ainda, a aplicação da Lei nº 14.905/2024, que determinou a utilização do IPCA como índice de correção monetária e a Selic como taxa de juros moratórios, deduzindo-se o IPCA para evitar a cumulação de encargos.

Ocorre que, no caso concreto, a decisão agravada já determinou a aplicação da Súmula 362 do STJ, que estabelece que a correção monetária sobre o dano moral incide a partir do arbitramento, de forma que não há qualquer contradição ou irregularidade a ser sanada.

Além disso, a Lei nº 14.905/2024 entrou em vigor recentemente, e sua aplicação retroativa demandaria análise específica quanto à sua constitucionalidade e alcance, o que não pode ser feito no presente recurso, sob pena de supressão de instância.

Assim, não há razão para modificar os critérios de atualização monetária já estabelecidos na decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2025